Tribunal: TJDFT
Processo: 0721353-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por ANDREA FERNANDA BORGES E OUTRA (ID 18267944), intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis. (art. 1023, §2o do Código de Processo Civil de 2015). Publique-se. Intime-se